Tribunal: STF
Processo: ARE 1396721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. O Regional manteve a sentença que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes litigantes e, consequentemente, deferiu as parcelas rescisórias respectivas. Para tanto, consignou, inicialmente, que a reclamada admitiu a prestação de serviços da reclamante na condição de psicóloga, por intermédio de contrato de natureza comercial, mas, no entanto, não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado na inicial quanto à existência de verdadeira relação empregatícia. Em seguida, asseverou a Corte de origem que a prova testemunhal “demonstra a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, dispostos no art. 3º da CLT, a saber, a não eventualidade, a onerosidade, bem como a subordinação”. 2. RESCISÃO INDIRETA. Consignou o Colegiado que o não pagamento de várias obrigações do contrato de trabalho, como no caso vertente, ensejam a reversão da demissão por iniciativa da empregada em rescisão indireta, nos moldes do preceituado no artigo 483, “d”, da CLT. 3. HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO DO FGTS. INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. Nos termos do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei nº 13.015/2014, é ônus da parte, sob pena de não conhecimento, "indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista". No caso, não há falar em observância do requisito previsto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, porque se verifica que a parte recorrente, nas razões do seu recurso de revista, não transcreveu os trechos pertinentes da decisão atacada que consubstanciam o prequestionamento das matérias em epígrafe. Agravo de instrumento conhecido e não provido. B) RECURSO DE REVISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS. O deferimento de honorários advocatícios, sem que a reclamante esteja assistida pelo sindicato da categoria profissional, não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal Superior, consubstanciada nas Súmulas nos 219, I, e 329. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos II, XXXVI e LIV, 7º, incisos III e XXIX, e 170, incisos III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Tribunal a quo não fundamentou sua decisão à luz do artigo 884 do CC e da Súmula nº 331 do TST, e sequer se referiu a eles, não se divisando ofensa ao dispositivo e contrariedade à súmula mencionada. Lado outro, o Regional manteve a sentença que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes litigantes no interregno de 22/8/1994 a 7/7/2014 e, consequentemente, deferiu as parcelas rescisórias respectivas. Para tanto, consignou, inicialmente, que a reclamada admitiu a prestação de serviços da reclamante na condição de psicóloga, por intermédio de contrato de natureza comercial, mas, no entanto, não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado na inicial quanto à existência de verdadeira relação empregatícia. Em seguida, asseverou a Corte de origem que a prova testemunhal “demonstra a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, dispostos no art. 3º da CLT, a saber, a não eventualidade, a onerosidade, bem como a subordinação”. Diante desse contexto fático-probatório, permanecem ilesos os artigos 594 do CC, 2º, 3º, 442 e 818 da CLT e 373, I, do CPC. Os julgados de fls. 552/556 são inespecíficos, porquanto não retratam os mesmos fundamentos adotados na decisão recorrida, mormente da suficiência do quadro fático amparar a pretensão da reclamante. Óbice da Súmula nº 296/TST. (...) O Tribunal não amparou sua decisão à luz dos artigos 9º e 818 da CLT, 373, I, e 446, II, do CPC e 5º, XXXVI, da Constituição, razão pela qual permanecem ilesos. O artigo 483 da CLT é composto por várias alíneas, as quais tipificam as faltas graves dos empregadores. No caso, a reclamada invocou o referido preceito celetista genericamente, sem indicar especificamente o dispositivo violado. Incide, pois, a Súmula nº 221/TST. (...) Consignou o Colegiado que o não pagamento de várias obrigações do contrato de trabalho, como no caso vertente, ensejam a reversão da demissão por iniciativa da empregada em rescisão indireta, nos moldes do preceituado no artigo 483, “d”, da CLT. Pois bem, os julgados de fls. 562/563 passam ao largo de demonstrar verdadeira divergência jurisprudencial, porquanto não retratam o mesmo fundamento adotado na decisão recorrida em relação a ausência de várias obrigações do contrato de trabalho ensejarem a rescisão indireta do contrato de trabalho. Óbice da Súmula nº 296/TST. Acrescente-se, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte é a de que a mera ausência de regularidade no recolhimento dos depósitos do FGTS por parte do empregador configura ato faltoso, de gravidade suficiente a ensejar a rescisão indireta, com fundamento no artigo 483, "d", da CLT. (...) Registre-se ainda, por relevante, que a tese jurídica relativa à ausência de imediatidade entre a falta do empregador e o pedido de rescisão indireta se encontra superada no âmbito desta Corte Superior, a qual tem entendido reiteradamente pela relativização do princípio da imediatidade. (...) Nos termos do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei nº 13.015/2014, é ônus da parte, sob pena de não conhecimento, "indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista". Esta Oitava Turma, interpretando o referido dispositivo legal, entende que a parte recorrente satisfaz esse requisito se transcrever o trecho pertinente do acórdão regional, o que não foi observado pela reclamada no tocante aos temas correlatos às “horas extras” e à “prescrição do FGTS”, consoante se verifica das razões de revista de fls. 557/559.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Vínculo de emprego. Caracterização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.219.118/CE - ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 28/10/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Reconhecimento de relação de emprego e fixação de salário com base no art. 460 da CLT. 4. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.078.406/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente